Tribunal: TJDFT
Processo: 0013023-24.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013023-24.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: ANGELA SEMIRAMIS DE ANDRADE FREITAS RIBEIRO SOARES, PEDRO JOSE SERRA RIBEIRO SOARES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 11487440, indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário, situação primeira que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ negou provimento ao apelo especial (ID 47112900 p. 13/18). Assim, considerando que ainda está pendente de publicação o acórdão definitivo do RE 630.852 (Tema 381) pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 11487440. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029